Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-06.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
3W2

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001095-06.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REGULAÇÃO PARA AVALIAÇÃO POR CIRURGIÃO TORÁCICO. CUSTEIO EM REDE PRIVADA, SE INEXISTENTE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Cabimento do reexame necessário. Inexistência de hipótese de dispensa prevista no art. 496, §3º, do CPC. Incidência da Súmula 490 do STJ.

2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em defesa de direito individual indisponível, com determinação de regulação hospitalar para avaliação por cirurgião torácico, e custeio em unidade privada caso inexistente vaga na rede pública ou conveniada.

3. Direito fundamental à saúde assegurado pelos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição Federal. Prerrogativa jurídica indisponível diretamente vinculada à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida.

4. Comprovação, por relatórios médicos, da necessidade e urgência do tratamento especializado, bem como da insuficiência da rede pública local. Omissão estatal caracterizada.

5. Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da assistência à saúde. Orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

6. Intervenção do Poder Judiciário legítima diante da inércia administrativa. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. Inaplicabilidade genérica da cláusula da reserva do possível quando ausente prova concreta de incapacidade financeira e diante da proteção do mínimo existencial.

8. Possibilidade de custeio subsidiário em rede privada como medida proporcional e necessária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8001095-06.2022.8.05.0110
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII